Tribunal: TJDFT
Processo: 0712067-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). RESILIÇÃO CONTRATUAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DE SALDO REMANESCENTE. COBRANÇA DA DÍVIDA EM CONSONÂNCIA ÀS CONDIÇÕES AJUSTADAS (PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA). PLEITO INDENIZATÓRIO INCONSISTENTE (CPC, Art. 373, inciso I). RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e indenização por danos morais. Sustenta, em síntese, que: (i) o recorrido descumpriu o contrato de parcelamento privado (PEP), ao argumento de que o valor das parcelas estariam em discordância ao ajustado entre as partes; (ii) mudou de instituição em razão “do descaso da Recorrida na administração do curso”; (iii) apesar de ter sido aprovada na disciplina (metodologia científica), teve que cursá-la novamente, uma vez que constava o “status” de reprovada; (iv) seu nome foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de cobranças de dívidas inexistentes. Insurgência contra a sentença de improcedência.
II. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial (contrato escrito) estabelecido entre as partes.
III. É certo que a recorrente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório.
IV. As alegações da parte autora/recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela instituição de ensino/recorrida, escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e Aditivo, Contrato de Parcelamento Privado – PEP 30 – ID. 15201278; Histórico Escolar – ID. 15201295; ficha financeira da aluna – ID. 15201296).
V. Nesse particular, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a alegada falha na prestação do serviço (aprovação na disciplina contestada, descumprimento contratual e descaso por parte da requerida). Ao revés, o histórico escolar denota que a requerente teria sido reprovada em duas disciplinas, sem qualquer comprovação de interposição de recurso administrativo contra eventual “lançamento errôneo” das respectivas notas. Igualmente, não comprovou que as variações anuais, da importância correspondente aos percentuais do valor da mensalidade escolar vigente, estariam em desconformidade ao estipulado na cláusula 2a do contrato (ID. 15201278, pág. 3/4). Ônus probatório não satisfatoriamente demonstrado (CPC, Art. 373, inciso I).
VI. Lado outro, as cláusulas 4a e 5a do aditivo contratual estabelecem que em decorrência da rescisão contratual, tanto a formalmente postulada (cancelamento de matrícula, não renovação, transferência ou trancamento) quanto aquela caracterizada pelo abandono (“evasão”), ocorrerá automaticamente o vencimento antecipado das mensalidades que haviam sido postergadas para após a conclusão do curso (saldo remanescente), devendo o CONTRATANTE pagar o valor devido a CONTRATADA, no prazo máximo de 30 dias (...) (ID. 15201278, pág.6).
VII. Nesse quadrante, a par da cobrança estar em consonância às condições ajustadas (princípio pacta sunt servanda) e à míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, escorreita a sentença que, em sintonia aos mencionados dispositivos contratuais, não acolhei os pedidos iniciais.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55). Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).